Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ANIMAL DOMÉSTICO DE ESTIMAÇÃO. ADOÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. ACORDO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSE PROVISÓRIA DO ANIMAL ATÉ O FINAL DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não atendidos os requisitos previstos no art. 1.019, inciso I do CPC, não se faz possível o deferimento da antecipação da tutela recursal.
2. A definição da ocorrência de acordo entre as partes e os respectivos parâmetros quanto à alegada guarda compartilhada de animal doméstico adotado na constância de relacionamento perpassa pelo juízo exauriente a ser exercido na origem, com a devida produção probatória submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Diante de indícios de que tenha sido a agravada a responsável pela adoção do animal, e estando a mesma em sua atual posse, inexistente prova de que o animal esteja sendo mal tratado, é prudente a manutenção daquela na posse e na custódia até a resolução final da lide pelo juízo de origem. Precedente TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.